Tribunal: TJDFT
Processo: 0700659-93.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU A EXPEDIÇÃO DE RPV NOS TERMOS DA LEI 6.618/2020. AUMENTO DO TETO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. CRIAÇÃO DE DESPESA. INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. DECLARAÇÃO INCIDENTAL. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA LEI À SITUAÇÃO JURÍDICA CONSTITUÍDA. TEMA 792 - STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto pelas partes autoras contra decisão proferida pelo Terceiro Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, no bojo do PJE n. 0700533-84.2016.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, por força da qual restou indeferido o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor - RPV segundo o teto de 20 (vinte) salários mínimos previsto na Lei 6.618/2020.

2. As partes agravantes sustentam, em síntese, que a Lei Distrital 6.618/2020 é norma de índole meramente processual, sem aumento de despesas, editada com base no Art.100, § 3o, da Constituição Federal de 1988. Defendem a inexistência de vício na iniciativa parlamentar.

3. A decisão monocrática de ID 35045279 indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

4. No caso ora em análise, a partir do conjunto probatório apresentado, não há elementos que infirmem a conclusão da decisão agravada.

5. Verifica-se que a matéria guarda similitude com aquela da Lei Distrital 5.475/2015, também de iniciativa parlamentar, que aumentava o teto máximo referente às obrigações de pequeno valor ao correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos, e teve sua inconstitucionalidade formal declarada pelo Conselho Especial do TJDFT em Ações Diretas de Inconstitucionalidade.

6. Conforme os fundamentos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade de 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2, a alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo.

7. Da mesma forma, a Lei Distrital 6.618/2020, que amplia o teto das obrigações de pequeno valor de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos, por certo, gera impacto sobre o orçamento do Distrito Federal, constituindo norma de iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo, nos termos dos artigos 71, § 1o, inciso V, e 100, VI e XVI da Lei Orgânica do Distrito Federal.

8. Nesse sentido: [...] 1. O ordenamento jurídico brasileiro permite que qualquer órgão do Poder Judiciário efetue o controle incidental da constitucionalidade de norma imprescindível e prejudicial à solução da lide. A declaração de inconstitucionalidade é parte da fundamentação da decisão e a sua eficácia limita-se às partes do processo. 2. O aumento no teto correspondente a obrigação de pequeno valor, independentemente de precatório, resulta em nítida criação de despesa e sua iniciativa é privativa do Chefe do Poder Executivo. 3. É correta a decisão que declara incidentalmente a inconstitucionalidade de lei distrital que invade matéria cuja iniciativa de lei é privativa do Governador do Distrito Federal. 4. Agravo de instrumento desprovido. (TJDFT - Acórdão 1420847, 07048476620228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 17/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

9. Por oportuno, acrescenta-se que já restou assentada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a possibilidade da Turma Recursal declarar incidentalmente a inconstitucionalidade de dispositivo legal, sem submissão ao Princípio da Reserva de Plenário (Art. 97 da Constituição Federal). A esse respeito, confira-se o seguinte julgado: [...] 1. O princípio da reserva de plenário não se aplica no âmbito dos juizados de pequenas causas (art. 24, X, da Constituição Federal) e dos juizados especiais em geral (art. 98, I, da CF/88), que, pela configuração atribuída pelo legislador, não funcionam, na esfera recursal, sob o regime de plenário ou de órgão especial. [...]. (ARE 868457 RG, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Julgamento: 16/04/2015, Publicação: 27/04/2015).

10. A Lei Distrital 6.618/2020, de iniciativa parlamentar, padece de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, razão pela qual não merece reforma a decisão que declarou incidentalmente a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/2020, ante o vício de iniciativa na sua proposição.

11. Ademais, a referida Lei não se aplica a situações jurídicas consolidadas sob a égide da lei anterior. O STF, ao apreciar o tema 792 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.(RE 729107, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020).

12. A situação jurídica encontra-se constituída na data do trânsito em julgado da ação, o que reforça a inaplicabilidade da Lei 6.618/2020 à hipótese em tela. Precedente: [...] 4. O precedente paradigma se amolda à hipótese destes autos, pois a aplicação da lei no tempo deve obedecer ao brocardo tempus regit actum, seja na hipótese em que ampliado o limite, seja na que seja reduzido. 5. Dessa forma, ainda que a execução tenha sido deflagrada na vigência da Lei Distrital 6.618/2020, não se admite a incidência da lei superveniente quanto a situações jurídicas consolidadas sob a égide da lei anterior. Logo, deve ser aplicada a lei vigente ao tempo da constituição do título (trânsito em julgado da ação), qual seja, a Lei Distrital 3.624, de 18 de julho de 2005. [...]. (RE 1361600 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 16/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 24-05-2022 PUBLIC 25-05-2022).

13. Descabida a concessão de expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV em patamar superior ao teto de 10 salários mínimos, haja vista o dever de observância à redação originária do Art. 1o da Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005.

14. Recurso conhecido e improvido.

15. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos Arts. 2o e 46 da Lei 9099/95.